Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727746-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILLO PABLO RIBEIRO SOUZA, PSM PARTICIPACOES EM SOCIEDADES LTDA AGRAVADO: UNIQUE VIDERE CENTRO DE REABILITACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MURILLO PABLO RIBEIRO SOUZA e PSM PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES LTDA em face de UNIQUE VIDERE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA. Intimem-se as partes agravante e, em seguida, agravada, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias cada, para, querendo, se manifestem sobre todos os documentos e petições constantes do processo, especialmente sobre os pedidos de reconsideração e documentos anexos (IDs 28739963 a 28739963; IDs 29699977 e 29699980) e os documentos juntados nas contrarrazões (IDs 29534120 a 29534127). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator